Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante preconiza o art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, é vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. No entanto, inexiste óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, conforme expressamente prevê o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.